Tribunal: TJDFT
Processo: 0753133-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0753133-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS SANTOS VENANCIO AUTORIDADE: DIRETOR DO CIR D E C I S Ã O RAQUEL PEREIRA MELLO e WESLEY JOSÉ DA SILVA, advogados, impetram habeas corpus com pedido liminar em favor de CARLOS SANTOS VENÂNCIO, apontando como autoridade coatora o Sr. Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. Compulsando os autos, verifico que, conquanto fundamente sua pretensão em decisão favorável do Juízo da Execução Penal, o ato apontado como constrangimento ilegal foi supostamente praticado pelo Diretor do estabelecimento prisional e não foi objeto de apreciação pela instância a quo. Verifico, ainda, que a autoridade coatora apontada não está arrolada dentre aqueles que possuem foro por prerrogativa de função, o que obsta a apreciação deste remédio constitucional, neste momento processual, por esta instância. Pelo exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Juízo de Primeira Instância. Remetam-se os autos, com urgência, ao Plantão Judicial do 1o Grau de Jurisdição, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial